Tribunal: TJDFT
Processo: 0741850-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE O SENTENCIADO NÃO TEM BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ARTIGO 83, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1.970.217/MG. TEMA 1161. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica, sob o Tema 1161: "A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".
2. In casu, o apenado, ao praticar falta grave consistente no cometimento de crime doloso (furto qualificado) no curso da execução, revela que ainda não sofreu os influxos da prevenção especial negativa da pena, afastando, assim, o requisito subjetivo para o benefício do livramento condicional.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de concessão do livramento condicional formulado pelo sentenciado.